Tribunal: STF
Processo: ARE 1259481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA MENOR. APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA DE 7% SOBRE A VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 3º, INC. VI, DA LEI ESTADUAL Nº 13.214/2001. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL O ART. 2º, INC. II, DA LEI ESTADUAL EM COMENTO, A QUAL CONTÉM IDÊNTICA PREVISÃO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PARA PRODUTOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 2548-1. DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS ERGA OMNES E VINCULA OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS (ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 28 DA LEI 9.868/99). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL FUNDADO EM LEI INCONSTITUCIONAL. APELO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 102, inciso III, §2º, e; 155, inciso II, §2º, alínea g, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, em síntese, suscita que as mercadorias atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Estadual n. 13.214/2001, devendo ser aplicada a alíquota de 7% sobre o valor dos produtos.



    A sentença de improcedência deve ser mantida, porém, por outros fundamentos.



    Em 15/06/2007, foi publicada decisão do STF na ADI 2548, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13/214/2001, que embasa o pedido da parte apelante: 



    (...)



    Portanto, uma vez que a norma que embasa o pedido da parte recorrente foi declarada inconstitucional em 2007, incabível a análise da preliminar e, no mérito, a sentença deve ser mantida, porém pelo fundamento de ser inaplicável o benefício fiscal pleiteado, tendo em vista sua inconstitucionalidade.



    (...)



    Portanto, o alcance da declaração de inconstitucionalidade, em razão da paridade das normas constantes da lei estadual nº 13.214/01, autorizam a conclusão de que o art. 3º, inc. VI, alínea ‘c’, foi afetado pelo vício da inconstitucionalidade, razão pela qual não se pode afirmar que existe norma válida que justifique o benefício fiscal relativo ao ICMS e que seria aplicável a determinados produtos de informática, com a redução da carga tributária para o equivalente de 7%.



    Em relação a multa, a parte apelante não faz jus à sua exclusão com base no art. 100, do CTN, tendo em vista que não houve, no caso, erro escusável que possibilite a exclusão da multa, havendo, de fato, não observância da obrigação disposta no art. 3º, § 1º, da Lei n. 13.214/2001, que se revela não como obrigação acessória, mas sim de condicionante a concessão do benefício fiscal pleiteado.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/19).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente